Tribunal: STF
Processo: RE 554333
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, XI E XV, E 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Ao julgamento do RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.6.2008, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria versada no presente recurso extraordinário, relacionada ao estorno na remuneração de auditores fiscais estaduais com base no subsídio do Governador



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.